Tribunal: TJDFT
Processo: 0717123-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 202, INC. IV, CPC. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 202, inc. VI do CPC, a prescrição será interrompida quando a parte promover qualquer ato inequívoco que importe no reconhecimento do direito.
2. O GDF – através do ofício circular no 28/2018 – SES/SUGEP – reconhece extrajudicialmente o direito à percepção do benefício do adicional de insalubridade e auxílio alimentação e determina aos gestores da Secretaria de Saúde a manutenção do pagamento da rubrica.
3. Inexistindo anterior reconhecimento de interrupção da prescrição e tendo o documento alhures reconhecido inequivocadamente, e de forma extrajudicial, o direito pretendido pela parte, é de se admitir a interrupção da prescrição no dia em que foi produzido o ofício-circular, qual seja, 12/09/2018.
4. Interrompido o prazo prescricional na citada data, tem-se que a prescrição propriamente dita somente se daria no dia 12/09/2023, de modo que, protocolada a inicial no dia 09/11/2022, não há falar-se na citada prejudicial de mérito. Sentença cassada.
5. Não seria o caso de reconhecer a litigância de má-fé, uma vez que já é sedimentado o entendimento nesta Corte de que para tanto se faz necessário comprovar o dolo processual da parte, o que, não se faz presente nos autos. Precedentes.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.